Tribunal: TJSP
Processo: 1003322-41.2023.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais - Contrato de empréstimo consignado que não se extingue com a morte de seu beneficiário, operando transmissão do débito a herdeiros e sucessores, nos limites da herança – Todavia, não pode o banco continuar o débito em conta conjunta que, a partir do óbito, passou a ser apenas da viúva, como se morte não tivesse

Ementa:

BANCÁRIOS - Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais - Contrato de empréstimo consignado que não se extingue com a morte de seu beneficiário, operando transmissão do débito a herdeiros e sucessores, nos limites da herança – Todavia, não pode o banco continuar o débito em conta conjunta que, a partir do óbito, passou a ser apenas da viúva, como se morte não tivesse ocorrido – Necessidade de adoção das vias próprias para a cobrança do débito.

Dano moral configurado.

Sentença mantida – Recurso improvido.